Tribunal: STF
Processo: RE 86398
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. E OBRIGATORIO O EXAME
COMPLEMENTAR PARA PRECISAR A CLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL NO ART.
129, PAR. 1, N I, DO C. PENAL. NÃO EFETUADO O EXAME COMPLEMENTAR, A
LEI PROCESSUAL ADMITE SEJA ELE SUPRIDO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL
(CPP, ART. 168,PAR. 2 E 3). AUSÊNCIA, NO CASO, QUER DE EXAME
COMPLEMENTAR, QUER DE PROVA TESTEMUNHAL, COMPROVATORIOS DE TER
OCORRIDO INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS,
POR MAIS DE TRINTA DIAS. OMISSAO NÃO SUPRIDA PELO PROGNOSTICO DO
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, EFETUADO LOGO APÓS O CRIME.
IMPROCEDENCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE DELITO COMO LESÃO CORPORAL GRAVE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.